Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interpôs pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. No processo de execução pelo BANCO BRADESCO S/A em face de JOÃO PAULO VIEIRA ROSENDO e outros, o requerimento formulado pelo credor para requisitar à Administração Regional de Ceilândia informação a fim de que fosse informado quantas bancas na Feira do Produtor foram concedidas ao executado, para possibilitar a intimação dos locatários a efetuar o pagamento dos alugueres em juízo foi rejeitado. O agravante alega, em síntese, que a medida é necessária para a satisfação do direito do credor, máxime porque foram esgotados os meios de localizar bens penhoráveis, sendo certo que os executados foram citados por edital. Requer a atribuição de efeito suspensivo diante da possibilidade de arquivamento do feito, bem como a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação promovida contra réus citados por edital, uma pessoa física e uma jurídica (endereço de QNP 01 Módulo 03 Bloco E Box 04 Loja 01). Os argumentos do exequente em nada mudam o fato de que ambos os réus não mais podem ser encontrados no endereço acima, conforme certidão anexada pelo próprio credor (ID 60241013). Considerando que já se esgotaram os meios de localização dos requeridos e de que não há qualquer indício de que sejam solventes e de aufiram algum tipo de renda proveniente de alugueis de bancas, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício, por se tratar de medida dispendiosa e inócua. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora ou requerer medida apta ao prosseguimento do feito. Prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. . A expedição de ofício a órgãos públicos objetivando a localização de bens penhoráveis somente é cabível quando demonstrado que a informação não possa ser obtida sem a intervenção do Poder Judiciário, o que não está evidenciado no caso em apreço. A propósito, destaco o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÒRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. I - Cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício a a órgãos públicos e empresas privadas a fim de obter informações referentes à existência de bens em nome do executado quando se verifica que sem a interferência do Poder Judiciário o êxito da demanda ficará comprometido II - Deu-se provimento ao recurso.”(Acórdão 988706, 20160020321607AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 736/791). Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA